Tribunal: TJBA
Processo: 8035317-68.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035317-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JUÍZO PRIMEVO DEMONSTROU OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E APONTOU A NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE TEM, EM SEU DESFAVOR, SENTENÇA CONDENATÓRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REPETIÇÃO DO ATOS. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 2. O presente writ tem como questão nuclear o possível constrangimento ilegal ao direito de locomoção do Paciente, tendo em vista que a decisão que converteu a sua prisão em flagrante em prisão provisória foi proferida sem observância dos requisitos legais, uma vez que, somado ao fato de que o preceito secundário do delito imputado ao Paciente não comporta a aplicação da medida cautelar mais gravosa (pena inferior a quatro anos), não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva. 3. Alega o impetrante, inicialmente, que a decisão não fora fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Conforme se verifica no bojo do APF nº 8000360-73.2024.8.05.0248, no dia 15.02.2024, por volta das 01h30min., no Município de Serrinha/BA, o paciente em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, ameaçou matar sua ex-companheira MONILE DE JESUS NASCIMENTO, bem como descumpriu decisão judicial que havia decretado medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/06 (processo n.º 8004311-12.2023.8.05.0248). 5. Conforme se observa, ao contrário do que fora suscitado pelo impetrante, o decisum possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente. 6. A Juíza primeva, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fez uma contextualização com o caso concreto, especificando a materialidade e indícios de autoria delitivas, preso quando do cometimento da infração penal, bem como argumentando que o Paciente já possui uma sentença condenatória prolatada no bojo do processo nº 8000205-75.2021.8.05.0248, justamente em razão da prática de lesão corporal em face da ex-companheira, ora apresentada como vítima, também inserida no bojo de um contexto de violência doméstica e familiar. 7. Outrossim, vê-se que o paciente apesar de devidamente intimado (ID 416559152, autos n.º 8004311-12.2023.8.05.0248) e advertido de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência ensejaria na decretação da sua prisão preventiva, não observou o comando judicial e descumpriu as cautelares impostas, indo até a casa da ofendida e proferindo xingamentos a ameaçou de morte. 8. Assim, não entendo que ocorrera decisão genérica. 9. Dessa forma, o que se tem é que o denunciado é recalcitrante na prática de crimes no âmbito doméstico e familiar, bem como demonstrou desrespeito a decisão judicial, de modo que apresenta risco concreto à eficácia das medidas e a integridade psíquica e física da ofendida, o que reforça a necessidade da sua segregação cautelar. 10. Impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada quanto à possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de medida protetiva. 11. Malgrado a gravidade dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e a inerente característica de reiteração dos atos não possam ser garantia de uma obrigatória e automática manutenção da prisão, o fato de a agressão em questão não ser um ato isolado, aliado ao descumprimento da medida protetiva de urgência, é recomendável a manutenção do cárcere. 12. O constante relato de agressão e o descumprimento da medida protetiva de urgência deve ser considerado como um sinal de alerta, principalmente se levar em consideração o tipo de delito supostamente perpetrado – violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja característica é a repetição dos atos. 13. No ensejo, resta cristalino que os requisitos da prisão preventiva afloram com bastante nitidez do acervo probatório ora coligido, tornando o Paciente, desta forma, adstrito à privação de seu jus libertatis, ainda que no transcorrer do processo a que responde, ao menos por ora. 14. Parecer ministerial pela denegação. 15. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035317-68.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente DENILSON CARMO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça